Tribunal: STF
Processo: RE 100342
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
CONDOMINIO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE.
REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR DO CONDOMINIO (ARTIGO 12, IX, DO
CPC). DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CONDOMINOS,
REPRESENTADOS DEVIDAMENTE. DEMAIS DISSO, SANEADOR IRRECORRIDO,
IMPORTANDO EM PRECLUSAO. DISSIDIO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.